Tribunal: TJDFT
Processo: 0707162-04.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-16

Ementa:
Processo : 0707162-04.2021.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento da resp. decisão[1] que indeferiu o pedido de intimação pessoal da parte autora, requerido com base no art. 186, § 2o, do CPC, para informar se possui ou não interesse em recorrer da sentença. Fundamentou o juízo a quo: “[...] o pedido de intimação pessoal deve ser precedido da demonstração de que a Defensoria Pública tentou entrar em contato com o assistido, e se referir a providência ou informação somente pode ser por ele prestada, isso inclui a remessa de correspondências, quando necessário, a qual não ocorreu no caso em comento.” A Defensoria Pública, atuando na defesa do autor-agravante, alega ser imprescindível contatar o assistido para cientificá-lo da sentença, em especial para verificar se possui interesse em recorrer quanto ao valor do dano moral, assim como para atualizar os dados, inclusive bancários para transferência do valor da condenação quando o pagamento ocorrer. Justifica a necessidade de intimação pessoal do agravante, tendo em vista que a Defensoria Pública não conseguiu contatá-lo, apesar das inúmeras tentativas. Sustenta que a decisão hostilizada viola o direito à ampla defesa e ao contraditório e, por isso, é nula de pleno direito, pois impede a intimação acerca da sentença, ressaltando que a Defensoria Pública não possui relação pessoal com a parte assistida, mas apenas relação funcional. Informa que, por força da pandemia do coronavírus, os atendimentos presenciais da Defensoria Pública estão suspensos, sendo realizados apenas por meio de ligações telefônicas e mensagens de WhatsApp. Pede a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, para obstar o trânsito em julgado da sentença, e, ao final, o reconhecimento de nulidade da decisão e a determinação de intimação pessoal do agravante para os fins indicados. Decido. Na sistemática do Código de Processo Civil, as decisões interlocutórias proferidas na fase de conhecimento não estão sujeitas à preclusão. Quando não comportarem agravo de instrumento, devem ser impugnadas em sede de preliminar de apelação, eventualmente interposta contra a decisão final, ou nas contrarrazões (art. 1.009, § 1o, do CPC). Nesse sentido, cumpre destacar a tese jurídica firmada no Superior Tribunal de Justiça para o Tema 988 dos recursos repetitivos, segundo a qual a taxatividade do rol previsto no art. 1.015 do CPC deve ser mitigada quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação. A decisão atacada não se enquadra em nenhuma das hipóteses taxativas do CPC. Contudo, é possível mitigar a taxatividade porque verifico urgência que não permite aguardar o julgamento da questão em sede de eventual apelação. No entanto, por inovação indevida, o recurso não deve ser conhecido na parcela em que sustenta que a intimação pessoal também se faz necessária a fim de que o autor-agravante atualize “seus dados bancários para que se proceda à transferência do valor a que foi condenado o agravado”, porque disso não tratou a decisão agravada, tampouco foi trazido como fundamento do pedido indeferido na origem. Passo à apreciação do pedido liminar. O relator pode suspender a eficácia da decisão recorrida quando a imediata produção de seus efeitos acarretar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, nos termos do art. 995, parágrafo único, do CPC. No caso, sem prejuízo de ulterior exame em sentido diverso, no momento não vislumbro a presença dos requisitos exigidos para o deferimento do pedido liminar. De acordo com o art. 186, § 2o, do CPC, “A requerimento da Defensoria Pública, o juiz determinará a intimação pessoal da parte patrocinada quando o ato processual depender de providência ou informação que somente por ela possa ser realizada ou prestada.” Sucede que a intimação dos atos processuais, ordinariamente, se faz ao advogado/defensor constituído, não sendo indispensável intimação pessoal da própria parte. A alegação de que apenas a parte poderia dizer se pretende ou não recorrer da sentença não justifica intimação pessoal do assistido, ainda que estivesse comprovada a dificuldade de contato pela Defensoria Pública. Ora, embora a parte possa até mesmo desistir do recurso, não é indispensável a oitiva prévia para dizer se quer ou não interpor recurso, porque isso constitui avaliação técnica do advogado, de resto, não podendo obstar a fluência do prazo. A propósito, confiram-se os arestos desta Corte: PROCESSO CIVIL. DEFENSORIA PÚBLICA. INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE. CIÊNCIA. SENTENÇA. DESNECESSIDADE. 1. Nos termos do artigo 186, § 2°, do Código de Processo Civil, "a requerimento da Defensoria Pública, o juiz determinará a intimação pessoal da parte patrocinada quando o ato processual depender de providência ou informação que somente por ela possa ser realizada ou prestada". 2. Estando a parte devidamente representada pela Defensoria Pública, é desnecessária a sua intimação pessoal para a tão só ciência da sentença, tendo em vista que não há ato que dependa de qualquer providência ou informação que somente por ela possa ser realizada ou prestada. 3. Recurso conhecido e desprovido. (AGI 0727632-90.2020.8.07.0000, Rel. Desa. Maria de Lourdes Abreu, 3a Turma Cível, julgado em 21/10/2020, DJe 15/12/2020. Negritado) [...] 1. A intimação pessoal do patrocinado e a contagem em dobro dos prazos para manifestação - benesses concedidas à Defensoria Pública pelo art. 186, caput e § 2o do CPC/15 - não podem se sobrepor ao direito das partes de duração razoável do processo, princípio positivado na lei processual (art. 4o c/c art. 139, II, ambos do CPC/15). 2. O Código de Processo Civil de 2015 estabelece que as partes têm o dever de cooperar entre si para que a decisão de mérito seja obtida em tempo razoável (art. 6o). Logo, a desídia da patrocinada em procurar a Defensoria Pública para informar, de forma célere, o interesse em recorrer deve ser considerada como ultraje aos princípios da cooperação e da razoável duração do processo. 3. Interposto o recurso, pela Defensoria Pública, após o decurso dos prazos legais e judiciais conferidos ao caso concreto, cabe ao Relator não conhecer da Apelação, por ser manifestamente intempestiva e, portanto, inadmissível. 4. O médico assistente tem autoridade para descrever o melhor tratamento necessitado pelo paciente. Portanto, se os prontuários apresentados nos autos indicam com clareza o procedimento adequado à segurada, não havendo quaisquer dúvidas sobre a veracidade de tais documentos, cabe estritamente ao julgador analisar a prescindibilidade da realização de perícia médica em Juízo. 5. Caso o magistrado, enquanto destinatário das provas, conclua ser dispensável a dilação da instrução processual, o indeferimento do pedido não configura cerceamento de defesa e evita a protelação desnecessária da duração do processo. 6. É abusiva a cláusula contratual do seguro-saúde que exclui a cobertura do home care, quando comprovada a inviabilidade do tratamento hospitalar, conforme indicação médica. 7. O art. 10, VI, da Lei no 9.656/98 refere-se à possibilidade de exclusão de cobertura de medicamentos para tratamento domiciliar, hipótese que se difere do fornecimento do home care em si. 8. Comprovada a eficácia do tratamento domiciliar e ausente prova robusta sobre a inviabilidade de prestação do serviço na residência da paciente, adequada a condenação do plano de saúde a custear o home care. 9. Apelação da Autora não conhecida. Apelação da Ré conhecida e não provida. (APC 0705161-90.2019.8.07.0008, Rel. Des. Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, julgado em 19/11/2020, DJe 1/12/2020. Negritado) De fato, estando a parte regularmente assistida pela Defensoria Pública, não há que se falar em intimação pessoal do assistido para dizer se quer ou não recorrer da decisão, sob pena de, por vias transversas, configurar indevida dilação de prazo peremptório, fora das hipóteses legais. Daí a ausência de probabilidade de provimento do recurso, bem assim do periculum in mora, porquanto, mesmo que seja certificado o trânsito em julgado da sentença, a parte não ficará prejudicada, caso este agravo seja provido ao final. Assim, indefiro o efeito suspensivo. Dê-se ciência ao Juízo de origem. À parte agravada para contraminuta, no prazo legal, podendo juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Intimem-se. Brasília – DF, 15 de março de 2021. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator [1] Id. 85366481 dos autos originários (processo n. 0743036-81.2020.8.07.0001).